Tribunal: TJSP
Processo: 1007304-84.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Contrato de consórcio - Pretensão de suspensão, por seis meses, da exigibilidade das parcelas atinentes aos negócios firmados - Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Descabimento - Embora inegáveis os efeitos econômicos negativos provocados no momento atual por conta da disseminação da pandemia, o que efetivamente atinge empresários e comerciantes,

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Contrato de consórcio - Pretensão de suspensão, por seis meses, da exigibilidade das parcelas atinentes aos negócios firmados - Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Descabimento - Embora inegáveis os efeitos econômicos negativos provocados no momento atual por conta da disseminação da pandemia, o que efetivamente atinge empresários e comerciantes, necessária a análise individualizada de cada caso e, essa análise, no caso sob apreciação, não permite concluir que as dificuldades do peticionário em arcar com os compromissos assumidos junto ao réu tiveram como marco inicial a decretação das medidas de isolamento e distanciamento social – Deferimento ao autor dos benefícios da gratuidade da justiça – Recurso provido, em parte.